Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-58.2025.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO
VIRTUAL

NÚMERO ÚNICO:

1000627-58.2025.8.11.0024

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:

[
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
.
D
ES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO
.
SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EX
MO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE
CR
É
DITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CAMILLA MARIA LUCENA ALBERNAZ - CPF: 046.283.471-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des. R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
ACOLHIDO
S
, POR MAIORIA, COM EFEITOS INFR
I
NGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL
- CONVOCADO
(DES
.
CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA
)
,
QUE FOI ACOMPANHADO PELO 4º VOGAL
- CONVOCADO
(DES
.
SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA
) E PELA 1ª VOGAL (DESA SERLY
MARCONDES ALVES
)
,
QUE RETIFICOU O VOTO ANTERIOR. O RELATOR E A 2ª VOGAL (DESA
.
ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
) REJEITARAM OS EMBARGOS
”
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta pela instituição financeira em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, ao fundamento de ausência de prova de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1132/STJ, é válida a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço previsto no contrato, retorna com a anotação “não procurado”.

III. Razões de decidir

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a constituição em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual.

O Tema 1132/STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

O retorno da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a presunção de mora quando a remessa é feita corretamente, sob pena de esvaziamento da tese firmada em repetitivo.

A decisão recorrida violou o precedente qualificado, impondo requisito não exigido, ao condicionar a validade da notificação à demonstração de tentativa efetiva de entrega.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a validade da constituição em mora, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’. 2. A exigência de demonstração de tentativa efetiva de entrega é incompatível com o Tema 1132/STJ.”

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DE
S
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso mantendo a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão de veículo por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

A embargante alega existir obscuridade e contradição no acórdão, argumentando que a decisão estaria em desalinho com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, que dispensaria qualquer comprovação de tentativa de entrega, bastando o envio da notificação ao endereço contratual.

Sustenta que o voto vencido da Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, teria aplicado corretamente o precedente qualificado.

Cita julgados recentes deste Tribunal que teriam reconhecido a validade da notificação extrajudicial mesmo quando devolvida com a anotação "não procurado", bem como decisão do STJ em caso similar que teria dado provimento
a
recurso especial em situação análoga.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, alegando que este teria se afastado do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132.

O julgado enfrentou adequadamente a questão controvertida, analisando de forma clara e fundamentada a eficácia da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" para fins de constituição em mora do devedor fiduciante.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132 estabelece que
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Ocorre que o acórdão embargado não negou a aplicação dessa tese. Ao contrário, reconheceu expressamente sua validade, mas fez uma distinção relevante quanto à interpretação de seu alcance. Conforme consignado no voto condutor,
"o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega"
.

Essa interpretação encontra respaldo em decisão posterior do próprio Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão embargado, proferida pelo Ministro Raul Araújo no REsp 2.180.009/MT, de 31/12/2024, que consignou que
"embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante"
.

A distinção feita pelo acórdão embargado é juridicamente relevante e não configura contradição ou obscuridade. O que se exigiu não foi o efetivo recebimento da notificação pelo devedor, mas sim a comprovação de que houve tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, o que não se verifica quando a correspondência é devolvida com a anotação "não procurado" sem qualquer evidência de diligência por parte do credor, circunstância que não atende aos requisitos estabelecidos nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. ADMISSÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, devolvida a notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da mora, especialmente quando a correspondência sequer é entregue no endereço do devedor.

2. É admissível a comprovação da mora por meio do protesto do título por edital, nos casos em que, esgotadas as diligências para localização do devedor, reste inviabilizada a notificação pessoal.

3. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado acerca da não constituição em mora do devedor demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. A aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
(
AgInt
no REsp n. 2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTS. 113 E 422 DO CC. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O requerimento para a não inclusão de recurso para julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial.

2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

3. Inovação recursal não caracteriza afronta ao art. 1.022 do CPC, porquanto a corte de origem está desobrigada de manifestar-se a respeito.

4. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

6. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

7. Agravo interno desprovido."
(
AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023)

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

A interpretação adotada pelo acórdão embargado está em consonância com a finalidade do instituto da constituição em mora, que é dar ciência ao devedor de seu inadimplemento e
oportunizar-lhe
a purgação da mora antes da tomada de medidas mais gravosas, como a busca e apreensão do bem. Essa finalidade não se cumpre com o mero envio formal de uma correspondência que sequer teve tentativa comprovada de entrega.

O que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito e modificação do julgado, o que não se coaduna com a natureza integrativa deste recurso. A discordância quanto ao entendimento adotado deve ser veiculada pela via recursal adequada.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(1
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
2ª VOGAL
):

Eminentes Pares:

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL CONVOCADO)

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
3º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

O voto do Eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, ajuizou ação de busca e apreensão, com base em contrato de alienação fiduciária, para retomada do veículo dado em garantia, sob alegação de inadimplemento da devedora, Camilla Maria Lucena Albernaz, desde a 11ª parcela, vencida em 25.03.2022.

Na inicial, acostou-se notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, a qual retornou com a anotação “não procurado” (id. 318033852).

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu pela ausência de comprovação da mora e indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, do CPC (id. 318033870).

A sentença foi objeto de apelação, na qual a parte autora sustentou que o simples envio da notificação ao endereço contratual seria suficiente, à luz do entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

Entretanto, por maioria, o recurso foi desprovido, prevalecendo o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que afastou a presunção de mora diante da ausência de prova da tentativa efetiva de entrega da notificação, mesmo remetida ao endereço correto.

Em sede de embargos de declaração, a Cooperativa embargante aponta a ocorrência de obscuridade e contradição, por suposta inaplicação do precedente vinculante do STJ (Tema 1132), que dispensaria a necessidade de prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual (id. 330054890).

Pois bem. Com todo respeito, ouso divergir do entendimento.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Com a modificação legislativa trazida pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a admitir expressamente a constituição da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço constante no contrato, “não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (art. 2º, §2º, DL 911/69).

E, seguindo o atual entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob a sistemática dos Recursos Repetitivos os REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, firmou a tese do Tema 1132, no seguinte sentido:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”

Assim, com a devida vênia, a tese é clara, objetiva e não comporta condicionantes de natureza probatória não previstas no texto do precedente. A Corte Superior, ao analisar a multiplicidade de casos sobre o tema, colocou uma pá de cal sobre a discussão, justamente para eliminar divergências interpretativas acerca dos diversos
status
de devolução do AR.

A razão é evidente: se a exigência fosse comprovar efetiva entrega, ou mesmo
tentativa de entrega
, o teor do Tema 1132 seria esvaziado, e se voltaria ao cenário
pré
-repetitivo de intensa insegurança jurídica.

In
casu
,
a notificação foi enviada ao exato endereço constante do contrato (
Other 18, n.º 27, Quadra 18, Bairro Cohab, Chapada dos Guimarães, CEP 78195-000
), conforme comprovado nos autos e retornou com o status “não procurado” (id. 318033852), não havendo qualquer indício de envio a endereço incorreto, tampouco de equívoco imputável ao credor.

Ou seja, todos os requisitos fixados pelo STJ foram integralmente atendidos.

A interpretação de que “não procurado” exigiria uma prova adicional de diligência contraria o Tema 1132, o qual não distingue motivos de devolução do aviso de recebimento e expressamente dispensa prova do recebimento.

A propósito, destacam-se os seguintes julgados do STJ,
in litteris
:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ.

2. Recurso especial interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 27/3/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se o Tema 1132/STJ é aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado".

III. Razões de decidir

4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (
ii
) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (
iii
) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),
conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios.

IV. Dispositivo.

6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte.”
(REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.10.2025 – destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ.

2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida.

3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "não procurado", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "
Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento
".
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025 – destaquei).

Ora, se o próprio STJ reforça que a prova de recebimento é irrelevante, e que basta o envio ao endereço contratual, não há espaço hermenêutico para exigir-se prova adicional de tentativa de entrega.

A propósito, cito julgados deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
"1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que devolvida com a anotação 'não procurado'.

(...).
” (RAI n.º 1032881-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM AVISO DE NÃO ENTREGA – POR MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – PROVA DA REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “não procurado” é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão, conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema nº 1132
.
” (RAIN n.º 1006443-59.2022.8.11.0013, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02,2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM BASE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” — VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA ANULADA.

(...) Tese de julgamento: “
1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’.
”
(RAC n.º 1002838-20.2024.8.11.0051, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
” (RAC n.º 1004641-48.2025.8.11.0004, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025 – destaquei).

Assim, com a devida vênia, o acórdão recorrido ao exigir prova da tentativa efetiva de entrega, negou vigência ao Tema 1132, incorrendo em violação direta à tese repetitiva.

Por estes termos e estribado nessas razões,
divirjo
do
relator
, para
ACOLHER
os embargos de declaração com efeitos infringentes, cassando a r. sentença de origem, a fim de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, reconhecendo a regularidade da constituição em mora e determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Eminentes pares:

Acompanho integralmente o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho, com a devida vênia, a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Retifico o voto que proferi anteriormente e
acolho os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, em consonância com o voto
d
o 3º vogal (Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025